Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-79.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006498-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - AFASTADA-
ADMINISTRATIVO -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E OBSERVADOS OS PARAMETROS LEGAIS - POSSIBILIDADE
– APELO PROVIDO.

Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON.

A multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal e julgou procedentes declarando a nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos no 0115.002.099-5, 0115.005.921-2, 0115.001.335-6, 0115.003.910-5 e 0115.001.828-2.

Afirma que os embargos são intempestivos pois a citação ocorreu em 08/05/2018 e a garantia do juízo ocorreu somente em 19/07/2018 ultrapassando o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 8o da Lei no 6830/80.

Aduz que
a CDA ser revestida de presunção de certeza e liquidez, necessita-se de prova inequívoca para afastá-la e os títulos executivos estão de acordo com o disposto no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Afirma que não há o que se discutir quanto à razoabilidade e proporcionalidade das multas aplicadas porquanto o PROCON é órgão fiscalizador das relações de consumo e foram observados requisitos dos artigos 56 e 57 do CDC.

Acentua que
para incidir a agravante, basta a reincidência em infração às normas de Direito do Consumidor, não se menciona que precisa ser a mesma conduta.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida determinando o prosseguimento do feito executivo.

Nas contrarrazões a Apelada refuta os argumentos do recurso postulando pela manutenção da sentença. (Id. 39232456)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal e julgou parcialmente procedentes declarando e a nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos no 0115.002.099-5, 0115.005.921-2, 0115.001.335-6, 0115.003.910-5 e 0115.001.828-2.

Da preliminar de intempestividade

Inicialmente, quanto a alegação de intempestividade tem-se que o embargante ofereceu em 19/07/2018 garantia mediante seguro garantia judicial, no valor de R$ 42.920,01 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte reais e um centavo), de modo que o prazo de 30 (trinta) dias para embargos teve início no dia seguinte em 20/07/2018.

A oposição dos Embargos à Execução Fiscal é regulada pelo artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

[...]

Considerando que foi protocolado em 13/08/2018, não expirou o prazo para sua oposição.

Razão pela qual afasto a preliminar arguida.

Do Mérito

Ressai dos autos que a parte autora propôs Embargos a Execução visando o afastamento das punições impostas e a nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos que instruem o processo executivo fiscal.

Tem-se que a ação de execução fiscal foi lastreada nas CDAs no

1275/2017; 1276/2017; 1277/2017; 1278/2017 e 1279/2017 no valor de R$ 31.714,86 (trinta e um mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), referente ao valor das multas aplicadas pelo PROCON atualizadas até abril de 2018.

Nos autos do processo administrativo, consta que foi devidamente notificada para comparecer à audiência de conciliação na sede do PROCON, a Apelante cumpriu o chamado, apresentando defesa em todos os processos.

O recurso comporta provimento.

Verifica-se que o juiz de primeiro grau afastou a imposição das multas nos processos
0115.002.099-5, 0115.005.921-2, 0115.001.335-6, 0115.003.910-5 e 0115.001.828-2,
em face da ausência de resistência da embargada em solucionar os problemas não demonstrando conduta desidiosa acerca das irregularidades.

Verifica-se que, em todos os procedimentos se realizou a composição amigável das partes, já que a resolução do conflito se deu na audiência de conciliação.

É necessário verificar, entretanto, que, este fator não exclui a possibilidade da fixação de sanção administrativa à Recorrido, pois esta leva em consideração outros fatores alheios à lide.

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação, por exemplo, adota-se o fato de a Empresa ser reincidente na reclamação administrativa, o que leva à consideração de que a conduta deve ser corrigida, e neste sentido se aplica a multa, pois esta também possui caráter pedagógico.

Além de ser, obviamente, uma sanção, ou seja, há intrinsicamente a questão punitiva, a multa também possui a função de coibir a prática reiteradamente injusta da Empresa, dentre outros elementos que se levam em consideração.

Neste ponto, é necessário dispor que, pela mera análise superficial dos processos administrativos pode ser verificada a devida fundamentação para a formalização das multas, e, como é cediço, é defeso ao Poder Judiciário incidir nesta seara.

A elucidar este ponto, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo. É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Com estas considerações, é iminente a reforma do ato sentencial a favor do Município de Rondonópolis, e por estas razões os honorários advocatícios também devem ser alterados.

Assim, revertam-se os a verba honorária em favor do Apelante no patamar de 11% (onze por cento), já a levar em consideração a majoração em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento
para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021